Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709873-82.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em 6/5/2025, foi publicada decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, afetou ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) a controvérsia constante dos Recursos Especiais no 2162483 e 2166983 – Tema 1.338 para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. Transcrevo adiante a Ementa do acórdão que determinou, ainda, a suspensão dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância: PROCESSO CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART. 256, § 3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAIS ATENDIDOS. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. VERIFICADA. SUSPENSÃO NOS TRIBUNAIS DE 2o GRAU E NO STJ. 1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, bem como estando presentes os pressupostos de relevância e abrangência do tema em debate, deve ser mantida a indicação do presente recurso especial como representativo de controvérsia, consoante o disposto nos §§ 5o e 6o do art. 1.036 do Código de Processo Civil, c/c o inciso II do art. 256-E do Regimento Interno, a fim de que a controvérsia seja apreciada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 2. A tese representativa da controvérsia fica delimitada nos seguintes termos: "Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital." 3. Determinada a suspensão dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ. 4. Proposta de afetação acolhida. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1.338 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora